Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723774-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS EIRELI - ME AGRAVADO: THAIS PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BMOS Andaimes Marins Eireli - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0722692-16.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada por meio do Sistema Eletrônico de Registro Públicos – SERP e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a consulta ao Sistema Eletrônico de Registro Públicos - SERP, com o objetivo de localizar bens da parte executada. Contudo, esse sistema não se destina à busca de bens e valores, senão de cadastro declaratório, visando à conexão entre serventias, cartórios e outras entidades públicas. Pretende também a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Ocorre que tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. E, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido os pedidos. O processo permanecerá no arquivo provisório, a contar de 12/09/2022 (ID 139532380) A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP,e aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Publique-se.” Alega o Agravante, em suma, que a decisão contraria os princípios da efetividade da execução e cooperação processual, ao impedir o uso de ferramentas eletrônicas essenciais à localização de bens do devedor. Afirma que a r. decisão agravada viola o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição federal. Diz, ainda, que ocorreu violação aos artigos 6o e 139, V, do CPC. Explica que o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022, não é um mero "conector de serventias", como aduziu o juízo de primeiro grau, mas sim plataforma concebida para revolucionar o acesso à informação registral, quebrando barreiras geográficas e burocráticas que, historicamente, impediam a efetividade dos processos executórios. Diz que a fundamentação utilizada para rechaçar o pedido referente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) parte de premissa equivocada da natureza e alcance das medidas à disposição do juízo na fase executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que sejam deferidas as diligências requeridas pelos sistemas SERP-JUD e CNIB, para a localização de bens penhoráveis e a satisfação do crédito exequendo. Preparo comprovado - Id. 73047623. É o breve relatório. Decido. Recebido o Agravo de Instrumento, o relator, se não for o caso de extinção liminar do recurso (art. 932, III e IV, CPC), pode conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz de primeiro grau (art. 1.019, I, CPC). Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada pelos diversos sistemas eletrônicos, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões (Curadoria Especial). Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora